Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-57.2008.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DAYLY PEREIRA DE SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 156725/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DO IRMÃO DA AUTORA DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. ASSALTO A BANCO. VITIMA PORTAVA ARMA DE FOGO E DISPAROU CONTRA POLICIAIS. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO E LEGÍTIMA DEFESA. AUSENCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDENCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
Dados os acontecimentos precedentes, aliado ao fato de que o falecido portava arma de fogo quando foi alvejado pela Polícia, após sair da agência bancária utilizando os reféns como escudo, tendo ainda disparado e atingido Capitão da Polícia Militar, não é possível reconhecer que houve abusividade na conduta dos policiais militares, mas sim que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa própria e da coletividade, configurada causa excludente da responsabilidade.

APELANTE(S):
DAYLY PEREIRA DE SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Dayly Pereira de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Judicial de Canarana, que nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral n° 2008/281, Código 25202, proposta em desfavor Estado de Mato Grosso, julgou inteiramente improcedentes os pedidos da exordial, dando à lide resolução de mérito.
A Apelante narra que é irmã de Simplício Pereira de Souza, vítima de homicídio, assassinado pela Polícia Militar em 06 de maio de 2008, na cidade de Campo Verde, cuja certidão de óbito constou como causa mortis, lesão neurológica, fatura do crânio, perfuração por projétil de arma de fogo, vitima de homicídio.
Alega que após uma tentativa frustrada de assalto à agência do Banco do Brasil S/A, na qual teve a participação da vítima, uma ação desastrosa da Polícia Militar deste Estado, resultou na execução violenta de Simplício Pereira de Souza, que era pessoa honesta e trabalhadora.
Assevera que após determinado período, Simplício liberou os reféns e concordou em se entregar a polícia, saindo do interior da referida agência em companhia dos dois últimos reféns, todavia, ao caminhar em direção á Avenida Brasil, momento em que dera as costas aos policiais, foi atacado, imobilizado, jogado de bruços no asfalto e algemado.
Aduz que Simplício Pereira de Souza foi tomado por uma atitude impensada em um momento de desespero por não conseguir emprego e não ter como se sustentar, e ainda ajudar sua irmã com quem residia, com quem sempre colaborou nas despesas da casa no pagamento do aluguel, ajudando ainda na educação e no sustento dos seus sobrinhos possuindo fortes laços familiares com os mesmos.
Assegura que seu irmão sempre foi uma pessoa calma, e que sempre trabalhou de carteira assinada, não possuía vícios e nenhuma passagem pela polícia, que não merecia uma morte tão horrível, vítima de disparos de fuzil a queima roupa.
Argumenta que não se discute nos autos quem foi o provocador da ação policial, mas sim a culpa do Estado o seu dever de indenizar, e que o dano foi causado ao matar sem necessidade a vítima que já estava imobilizada.
Forte nessas razões requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de mérito, condenando-se o requerido em danos morais nos termos postulados na inicial (ter mil salários mínimos), determinando-se ainda a inversão do ônus da prova sucumbencial (fls. 272/276).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que na realizada a Apelante objetiva que o Estado seja responsabilizado pelo falecimento do seu irmão, morto por policiais militares, quando assaltava um banco e mantinha reféns, alegando que o infortúnio ocorreu devido a negligência e falta de prudência dos policiais.
Desse modo, aduz que não há como atender o pleito da Apelante, vez que o infortúnio aconteceu por culpa exclusiva da vítima e os agentes estatais agiram em estrito cumprimento do dever legal.
Informa que a vítima por sua livre e espontânea vontade deu início ao ato criminoso, ingressou em uma instituição bancária com a finalidade de promover a subtração de bens e para tanto, manteve por um dia inteiro, em cárcere privado e ameaças pelo menos 05 (cinco) pessoas.
Quando já se iniciava o período noturno, Simplício evadiu-se do interior da agencia usando dois reféns como escudo humano e portando duas armas de fogo, restando claro que estava em posição ameaçadora.
Diante de tal situação o Capitão Januário, sem utilizar-se de qualquer meio hostil ou exagerado abordou a “vítima” na tentativa de imobilizá-lo para que pudesse livrar os reféns, no entanto, Simplício efetuou dois disparos contra o Capitão, desencadeando a reação de outro policial, que para cessar a ameaça a vida de todos que ali se encontravam, desferiu um tiro contra o autor do crime.
Logo não há dúvidas que a atuação exclusiva de Simplício ocasionou seu óbito, configurando-se flagrante caso de excludente da responsabilidade objetiva do Estado.
Afirma que, em que pese a Apelante insista que a vítima foi morta em outro local, por atuação delituosa dos policiais, tal alegação é descabida, além de não contar com nenhum respaldo probatório nos autos.
Outrossim, a testemunha Wilson Mateus Ventura, que de fato estava no local do crime, afirmou em depoimento que Simplício saiu do local da ocorrência já baleado, o que é corroborado pelo laudo necroscópico de fls. 43/44.
Por fim, afiança que não vicejam sequer resquícios capazes de imputar aos agentes estatais, tão grave acusação, não passando de uma especulação leviana da Requerente/Apelante.
Ante as exposições requer o desprovimento do presente Recurso de Apelação (fls. 280/285 – Volume II).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Dayly Pereira de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Judicial de Canarana, que nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral n° 2008/281, Código 25202, proposta em desfavor Estado de Mato Grosso, julgou inteiramente improcedentes os pedidos da exordial, dando à lide resolução de mérito.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais.
Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (03/03/2015), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que, a Apelante era irmã de Simplício Pereira de Souza, vítima de homicídio, assassinado pela Polícia Militar em 06 de maio de 2008, na cidade de Campo Verde, cuja certidão de óbito constou como causa mortis, lesão neurológica, fatura do crânio, perfuração por projétil de arma de fogo, vitima de homicídio.
A Apelante alega que após uma tentativa frustrada de assalto à agência do Banco do Brasil S/A, na qual teve a participação da vítima, uma ação desastrosa da Polícia Militar deste Estado, resultou na execução violenta de Simplício Pereira de Souza, que era pessoa honesta e trabalhadora.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:
(...) Isso porque, da análise conjugada das questões incontroversas e, também, daquilo que se viu dos autos, tem-se que a vítima, conscientemente planejou a ação delituosa, assumindo, assim, o ônus de sua conduta. E, em contrapartida, a polícia fez o que tinha que fazer. Agiu dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal, tentando impedir de forma coerente a ação da vítima.
Imperioso destacar, ainda, que as alegações de que a ação policial teria sido irresponsável e impensada não prosperam, na medida em que aproximadamente por doze horas a equipe tática da Polícia Militar esteve em negociação com a vítima, inclusive atendendo suas exigências.
Coadunado a isso, cito mais uma vez que foi a vítima quem provocou a ação policial, vez que durante o dia todo, mantendo reféns, permaneceu dentro da agência bancária e, mesmo consciente de que o local estava isolado pela polícia, não se entregou, o que é pior, limitou-se tão somente, em elaborar uma plano de fuga.
Destaco também, que conforme elucidado pelas testemunhas, após os disparos, imediatamente a vítima e o Capitão foram encaminhados ao pronto socorro.
Não dando azo dessa forma, a qualquer alegação de que a vítima foi ferida fora do local dos fatos ou de que demorou em chegar ao hospital.
Nesse passo, verificada a existência de uma excludente de responsabilidade, não que se falar em reparação por qualquer espécie de dano, pois, conforme se denota dos autos, a vítima concorreu ativamente para a ocorrência do evento danoso e os agentes estatais agiram em estrito cumprimento de dever legal.
Decido. Pelo exposto, na forma do art. 269, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, dando à lide resolução de mérito.
Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.
Por sua vez, o Estado apresentou contrarrazões alegando que na realizada a Apelante objetiva que o Estado seja responsabilizado pelo falecimento do seu irmão, morto por policiais militares, quando assaltava um banco e mantinha reféns, alegando que o infortúnio ocorreu devido a negligência e falta de prudência dos policiais.
O cerne da controvérsia cinge-se em saber se, ocorreu excesso, ou não, na abordagem policial, a representar nexo causal justificador da reparação pretendida.
Sabe-se que há o dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, haja vista que o § 6 o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.
Sérgio Cavalieri Filho leciona:
Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.
Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
In casu, resta incontroverso que o irmão da Apelante, Simplício Pereira de Souza foi alvejado pela Polícia Militar em 06 de maio de 2008, na cidade de Campo Verde.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos ora debatidos ensejam o direito a reparações pelos danos suscitados.
Ora, a exacerbação na atuação policial enseja a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta.
No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, não verifico conduta pelos policiais militares que sejam suficientes para resultar no dever de reparação de danos pelo ente público.
Isto porque ressai dos autos que Simplício Pereira de Souza, por sua livre e espontânea vontade deu início a um ato criminoso, ingressando em uma agencia do Banco do Brasil com a finalidade de promover a subtração de bens e para tanto, manteve por um dia inteiro, em cárcere privado e sob ameaças, pelo menos 05 (cinco) pessoas.
Que somente após 12 (doze) horas, Simplício decidiu sair da agencia usando dois reféns como escudo humano e portando arma de fogo.
Ainda destaco que o Capitão Januário, abordou a “vítima” na tentativa de livrar os reféns, no entanto, Simplício efetuou dois disparos contra o Capitão, desencadeando a reação de outro policial, que para cessar a ameaça a vida de todos que ali se encontravam, desferiu um tiro contra o autor do crime.
Assim, não é possível reconhecer que houve abusividade na conduta dos policiais militares, mas sim que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa, configurada causa excludente da responsabilidade.
A propósito:
“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE POLICIAL LEGÍTIMA DEFESA Preliminar: Cerceamento do direito de defesa Inocorrência Ao Juiz, enquanto destinatário precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao deslinde da controvérsia, no sentido de formar o seu livre convencimento motivado Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC/2015. Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à indenização por danos materiais e morais, em razão de seu filho ter sido vítima de lesão corporal na coxa decorrente de perfuração por projétil de arma de fogo pertencente à policial militar, seguido de morte Descabimento exame da responsabilidade civil do Estado que deve se dar sob o enfoque objetivo (art. 37, caput, da CF/88)- elementos de informação coligidos aos autos que afastam o suposto ato ilícito praticado por agentes da Administração Pública Fato incontroverso que a vítima, transtornada, brigou com clientes de um bar, ameaçou de morte a proprietária e atacou os policiais militares munida de faca agentes policiais que agiram no estrito cumprimento de seu dever legal, em resposta a injusta agressão - ausente ato ilegal ou, ainda, abuso do exercício de direito por parte dos agentes públicos - conduta exclusiva da vítima, que se encontrava armado, e tentou ferir os policiais militares - Sentença de improcedência da ação mantida Recurso da autora desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1047251-88.2018.8.26.0576; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DO FILHO DA AUTORA DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. ASSALTO A BANCO. FUGA. VITIMA PORTAVA ARMA DE FOGO. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO E LEGÍTIMA DEFESA. AUSENCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDENCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
Dados os acontecimentos precedentes, aliado ao fato de que o falecido portava arma de fogo quando foi localizado pela Polícia após empreender fuga, não é possível reconhecer que houve abusividade na conduta dos policiais militares, mas sim que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa, configurada causa excludente da responsabilidade.
(N.U 0022347-43.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
Por sua vez, a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta dos agentes públicos, tida como ilegal, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais, o que não se verifica nos autos.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ABORDAGEM E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - PRISÃO POR DESACATO DE GUARDAS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – RESISTÊNCIA À PRISÃO - SÚMULA VINCULANTE No. 11 DO STF – OFENSA À INTEGRIDADE DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pelo autor, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada pelo apelado.
4. Ainda, enquanto ainda era lavrado o flagrante pelo escrivão, houve o comparecimento da autoridade militar à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou situação vexatória quanto a isso.
5. “Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”.
(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).
6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 0011921-84.2011.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE POR CRIME DE DESCAMINHO – INQUÉRITO POLICIAL POSTERIORMENTE ARQUIVADO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AGENTES ESTATAIS QUE ESTAVAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AO EFETUAREM A PRISÃO E INSTAURAREM A INVESTIGAÇÃO - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
Na situação narrada, os agentes estatais cumpriram seu dever legal ao efetuar a prisão em flagrante delito e instaurarem o inquérito policial, o qual somente foi arquivado em razão da aplicação do princípio da insignificância para o crime de descaminho.
(N.U 0000338-94.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATUAÇÃO POLICIAL – CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – ABUSOS PRATICADOS POR POLICIAIS DURANTE BUSCA RESIDENCIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração da conduta ilícita dos seus agentes, além dos danos sofridos e do nexo de causalidade, sob pena de se afastar a pretendida indenização.
II – A prova produzida nos autos é insuficiente e não permite concluir que os fatos ocorreram na forma narrada na petição inicial, o que é essencial ao juízo de procedência da pretensão indenizatória.
III - Demonstrado que os policiais militares agiram em conformidade com o cumprimento de um dever legal, afastando o aventado excesso de poder, não há responsabilidade do Estado por danos morais em face da legalidade dos atos praticados pelos seus agentes.
(N.U 0001158-21.2011.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016).
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE PASSAGEIRO COM VISEIRA LEVANTADA - APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.
É cediço que não caracteriza ilícito, passível de reparação, a aplicação de multa e apreensão de veículo, realizada por agente policial, em decorrência de descumprimento de normas de trânsito, como o caso de conduzir passageiro, em motocicleta, com viseira levantada.
Caso em que não restou arbitrariedade ou excesso na conduta do policial que realizou a apreensão.
(N.U 0009015-23.2008.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A PROVÁVEL ENVOLVIMENTO EM CRIME DE HOMICÍDIO QUE VITIMOU POLICIAL MILITAR – SOLICITAÇÃO FEITA PELA AGÊNCIA ESPECIAL DO SERVIÇO RESERVADO – INVESTIGAÇÕES APONTANDO O NOME DO AUTOR COMO ENVOLVIDO NO CRIME – DANO MORAL INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório. A investigação criminal constitui legítimo exercício de direito daquele que busca averiguar a autoria de bárbaro crime de homicídio, principalmente quando se trata de crime praticado por emboscada. O art. 188 do Código Civil prescreve, em seu inciso I, que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito. Aquele que dá causa à instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar fatos supostamente ilícitos não responde pelo pagamento de indenização por danos morais no caso de arquivamento do inquérito, porquanto cingiu-se ao exercício regular de um direito previsto no ordenamento positivo.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 107489/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014). Grifos acrescidos.
Assim, entendo que a situação aqui narrada ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, não existindo elementos probatórios, nos termos do art. 373, I, do CPC, que demonstrem os danos morais alegados, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A partir de tais premissas, uma vez não demonstrada que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não o desprovimento do recurso, mantendo-se a improcedência do pedido inicial.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Com isso, inverto o ônus da sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, devendo ser observado o disposto no §3o do art. 98, do CPC.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo no 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR